Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO. SUB-ROGAÇÃO. CONTA BANCÁRIA UTILIZADA POR TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido de ação regressiva por fraude bancária. A instituição financeira foi condenada em ação anterior a ressarcir prejuízo decorrente de transferência indevida de valores para conta bancária do apelante, em operação fraudulenta. O apelante alega boa-fé e ausência de dolo ou culpa. Afirma que apenas emprestou sua conta a terceiro, sem conhecimento da origem ilícita dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil do apelante pelos valores transferidos à sua conta-corrente, objeto de fraude que ensejou condenação do banco em ação anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do beneficiário da fraude decorre da sub-rogação legal prevista nos arts. 927, 934 e 942 do Código Civil, em razão da condenação anterior imposta à instituição financeira.
4. A conduta de ceder a conta bancária a terceiro fraudador, sem diligência mínima, configura culpa suficiente para gerar a obrigação de ressarcir os prejuízos provocados. O banco que suportou o prejuízo tem direito de regresso contra o beneficiário da fraude, ainda que este não tenha agido com dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
"1. A cessão de conta bancária a terceiro, sem diligência quanto à origem dos valores, configura culpa leve e autoriza a responsabilização civil do titular. 2. A instituição financeira, condenada por falha na prestação do serviço, pode exercer direito de regresso contra o beneficiário da fraude, nos termos dos arts. 285, 927 e 934 do Código Civil".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 285, 927, 934 e 942.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.069.446/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.5.2023.